Tribunal: CARF
Processo: 13896.723044/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723044/2018-53
ACÓRDÃO
3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CIELO S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Sendo identificada, na decisão embargada, obscuridade a ser sanada, os
embargos devem ser conhecidos e acolhidos, para que seja esclarecida a
matéria, fazendo desaparecer o vício, com ou sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para esclarecer a obscuridade em relação à utilização de
imagens obtidas do site da recorrente em período distinto ao dos fatos geradores, sem efeitos
infringentes.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
2
Trata o presente julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO em face do acórdão no 3302-014.811, proferido em
18/09/2024, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF. O
embargante alega a existência de obscuridades e omissões. O Despacho de Admissibilidade de
Embargos reconheceu somente a existência da obscuridade “QUANTO À OPERAÇÃO DE
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS (“ARV”) EFETIVAMENTE PRATICADA PELA EMBARGANTE”,
admitindo parcialmente os aclaratórios, nos seguintes termos, in verbis:
3.1 Obscuridade Quanto à Operação de Antecipação de Recebíveis
A embargante alega que o fundamento usado pelo acórdão embargado, no
tópico, estaria em desacordo com a realidade dos fatos, pois envolveria
operações inseridas em outros contextos contratuais, e de outros períodos.
Copiam-se excertos dos Embargos:
Fl. 1281:
8. Inicialmente, o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao analisar a
operação praticada pela Embargante à época dos fatos e, consequentemente,
classificar as receitas por ela auferidas em decorrência de tais operações como
receitas advindas da prestação de serviços. Veja-se.
9. A discussão neste processo administrativo cinge-se à efetiva natureza jurídica
dos valores recebidos pela Embargante em decorrência das operações de ARV por
ela praticadas com os estabelecimentos credenciados (estabelecimentos que
possuem máquinas de cartão Cielo). Isto é: se receitas financeiras ou receitas
operacionais. Dessa forma, com base nessa qualificação, busca-se determinar
quais seriam as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre tais receitas
(alíquotas gerais ou alíquotas previstas no Decreto no 5.442/2005 e no Decreto no
8.426/2015).
10. Isso porque, apesar da natureza das operações de ARV se traduzem em
efetivas receitas financeiras, esta C. Turma Julgadora sustenta que tais valores
decorrem da prestação do serviço conhecido como factoring, tratando-se,
portanto, de receitas operacionais da Embargante.
11. Para sustentar a qualificação das receitas como decorrentes da prestação de
um serviço de factoring (e, portanto, receitas operacionais), esta C. Turma
Julgadora utilizou como fundamento informações extraídas do site da
Embargante, com base nas quais alegou que a Embargante desenvolveria
“verdadeira atividade empresarial de fomento mercantil (factoring), não apenas
adquirindo créditos dos seus credenciados em que era devedor, mas também
créditos de terceiros” (fl. 52 do acórdão embargado).
Fl. 1.283:
13. Ocorre que, as referidas atividades informadas na página da internet acima
são estranhas ao presente feito, uma vez que se referem à atividade distinta da
operação de ARV (analisada nesse processo administrativo), bem como passaram
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
3
a ser praticadas pela Embargante apenas em momento posterior, mediante a
constituição do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Cielo (“FIDC-
Cielo”).
14. Ora, enquanto a autuação combatida nos presentes autos decorre de supostas
infrações ocorridas no período de 01/2014 a 12/2015, o FIDC-Cielo, a que se
referiu o acórdão embargado, teve suas atividades iniciadas tão somente em
05/08/2016, conforme se confirma à fl. 34 das Demonstrações Financeiras
Padronizadas da Embargante, apresentadas em 31/12/2016 (Doc. 02):
Fl. 1.284:
15. Com efeito, o mencionado FIDC-Cielo, diferentemente das operações de ARV,
corresponde a um fundo de investimento que realiza aquisições de direitos
creditórios (títulos de crédito) referentes a contas a receber de uma determinada
entidade, bem como outros ativos financeiros, conforme se extrai da fl. 10 das
Demonstrações financeiras para o período de 05 de agosto de 2016 (início das
operações) a 31 de dezembro de 2016 do FIDC-Cielo (Doc.03):
Fl. 1.285:
16. Ainda, destaca-se que a operação de créditos de terceiros no escopo do FIDC-
Cielo (créditos decorrentes de operações com máquinas de cartão de outras
credenciadoras), ao contrário do que busca sustentar o acórdão embargado,
somente passou a ocorrer após regulamentação realizada pelo Banco Central, em
junho de 2021 (também após o período autuado – Circular Bacen no 3.9522).
Nesse sentido, veja-se informação constante na própria página da internet da
Embargante:
Fl. 1.285:
17. Por outro lado, diferentemente das operações realizadas pelo FIDC-Cielo, na
operação de ARV, alvo da autuação ora combatida, a Embargante participa da
operação como credenciadora responsável (detentora das máquinas de cartão) e,
nessa qualidade, propicia aos estabelecimentos comerciais (credenciados) o
adiantamento de recursos que seriam liquidados em 30 dias. Em contrapartida,
aplica-se de uma taxa de desconto sobre esse valor (deságio). Ou seja, para o
período debatido no processo (2014 e 2015), a Embargante era parte diretamente
envolvida na operação financeira de ARV.
18. Ainda, verifica-se que essa operação apenas é realizada caso previamente
solicitada pelo lojista e autorizada pela Embargante, não havendo que se falar em
créditos de terceiros, uma vez que a Embargante é parte da cadeia operacional.
19. Apesar de notória diferença entre as operações realizadas pelo FIDC-Cielo e as
operações de ARV (tanto quanto à natureza quanto ao período), o acórdão
embargado se valeu das informações relacionadas ao FIDC-Cielo, disponibilizadas
pela Embargante em seu site, para fundamentar a manutenção da exigência fiscal
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
4
combatida (que, repita-se, é decorrente apenas das operações próprias de ARV
realizadas pela Embargante, inclusive antes da constituição do FIDC-Cielo).
20. Logo, tem-se que, ao adotar premissa fática dissociada do caso em análise
para sustentar a manutenção da exigência fiscal, o acórdão embargado incorreu
em obscuridade, uma vez que não apresentou fundamentos que comprovam a
regularidade do lançamento fiscal.
21. Por todo o exposto, faz-se necessário que os presentes Embargos de
Declaração sejam acolhidos, para que, reformando-se o acórdão embargado, seja
sanado o vício de obscuridade ora apontado.
As alegações merecem a atenção do colegiado.
As características dos contratos que originaram as operações autuadas são,
conforme o Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 1.251:
De acordo com o Contrato de Afiliação ao Sistema Cielo de 2013, cláusula 3.1.3.2,
caso o estabelecimento tenha interesse e a credenciadora concorde, os créditos a
que o estabelecimento faz jus poderão ser antecipados. Essa operação é realizada
por cessão, sobre ela incide a taxa de desconto, variável conforme a época da
antecipação dos repasses.
Cláusula 29a – Caso o estabelecimento queira negociar seus recebíveis de
quaisquer Meios de Pagamentos, deverá solicitar junto à Cielo ou à Instituição
Financeira onde mantém seu Domicílio Bancário de cada meio de pagamento,
conforme disponibilidade e respectivas condições aplicáveis.
A antecipação de recebíveis, portanto, também poderá ocorrer por solicitação à
Instituição Financeira onde o estabelecimento mantém o seu domicílio bancário.
Caso a operação de antecipação de recebíveis seja realizada perante a CIELO, ela
ocorrerá por meio de cessão de crédito.
(...)
Com isso, a empresa Cielo deveria ter incluído na Base de Cálculo do Pis e Cofins a
receita obtida com a prestação de serviço de Antecipação de Recebíveis de Vendas
-ARV nos anos-calendário de 2014 e 2015, recolhendo PIS e Cofins sob o regime
não cumulativo, ou seja, sob as alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.
Em tese, os fundamentos do acórdão para decidir acerca das características de
uma atividade de factoring abrangem tais características das operações autuadas,
que consistem em aquisição, pela autuada, de créditos de seus clientes,
estabelecimentos comerciais, perante terceiros consumidores/bancos, com
assunção dos riscos, constituindo atividade reiterada e profissional de factoring.
Repete-se a ementa, para demonstrar os fundamentos usados:
(...)
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
5
Conforme normas e jurisprudência colacionadas na decisão embargada, tais
receitas de factoring não são receitas financeiras, mas prestação de serviços.
Não obstante, o uso, no voto vencedor, de informações do site da empresa
acerca de operações e atividades que, em tese, são oriundas de tipos de
contratos diferentes e períodos diferentes, insere dificuldades para extrair do
acórdão os reais fundamentos de suas conclusões.
Em outras palavras, não se sabe a importância que as informações do site, que
alegadamente não se aplicam aos contratos autuados, tiveram na formação das
convicções dos conselheiros. Por exemplo, mencionou-se, no voto vencedor (fl.
1.256) as atividades de assessoria administrativa e financeira, que não estão
presentes no excerto do Termo de Verificação Fiscal lá transcrito.
Desse modo, salutar o retorno dos autos ao colegiado para esclarecer os reais e
inequívocos elementos os quais o colegiado considera caracterizadores de
atividade de factoring, presentes nos contratos que originaram as operações
autuadas.
3.2 Obscuridade e Omissão do Acórdão Quanto à Natureza dos Valores
Recebidos em Decorrência das Operações de ARV, 3.3 Omissão do Acórdão
Embargado Quanto à Diferenciação Entre a Operação Praticada Pela
Embargante e as Operações de Factoring
Trata-se de tópicos relacionados à conceituação das atividades de factoring e
antecipação de recebíveis. Tais questionamentos estão abrangidos pelo tópico
anterior, já admitido, para que se esclareçam os fundamentos do acórdão acerca
de tais conceitos, de modo que não há necessidade de que sejam novamente
admitidos em outros títulos.
(...)
4 Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde
com a apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Obscuridade Quanto à Operação de Antecipação de Recebíveis
É o relatório.

Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
6
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Os embargos atendem aos pressupostos legais, portanto devem ser conhecidos.
Como visto no relatório, os embargos foram admitidos parcialmente, apenas sobre
uma suposta obscuridade em relação à informações obtidas do site da empresa, que
alegadamente não se aplicam aos contratos autuados. Inicialmente, devo destacar algumas
características dessa espécie recursal.
Na lição de Fredie Didier Jr. et alii na obra Curso de Direito Processual Civil, 13a ed.,
vol. 03, 2016, págs. 273/:
14. EFEITO MODIFICATIVO
14.1. Generalidades
Costumava-se dizer que os embargos de declaração não poderiam ter como
consequência a alteração da decisão. Seus objetivos seriam: a) aclarar a decisão
obscura; b) eliminar a contradição; c) suprir a omissão; d) corrigir erro material.
Acontece, porém, que do julgamento dos embargos pode advir alteração da
decisão embargada. De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição,
esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal
poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que
os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes.
A finalidade dos embargos é, efetivamente, suprir uma omissão, eliminar uma
contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material.
Consequentemente, é possível que o órgão jurisdicional, ao suprir a omissão, ao
eliminar a contradição, ao esclarecer a obscuridade ou corrigir o erro material,
termine por alterar a decisão. A modificação será consequência da correção do
vicio a que os embargos visaram. Segundo anotado em decisão do Superior
Tribunal de Justiça, "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a
contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência
necessária".
Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery, da mesma forma, tratam do assunto
em sua obra Código de Processo Civil Comentado – 3a. ed. -; São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2018, págs. 2260/2262:
Efeitos modificativos. Julgamento baseado em jurisprudência superada. A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em
hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem
como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a
alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ, 3.a T.,
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
7
EmbDclREsp 633713-RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.2.2014, DJUE
28.2.2014). Neste caso, o Tribunal de origem havia reconhecido a existência de
união estável entre casal homossexual, tendo o recurso especial pleiteado que
fosse reconhecida a existência de mera sociedade de fato, com base em
precedentes já superados do STJ. Nos embargos de declaração, alegou-se que o
STJ já admitia a união estável homossexual, mormente em face da decisão do STF
a respeito, o que foi considerado suficiente para que os embargos tivessem o
poder de modificar a decisão proferida no recurso especial.
Efeitos modificativos. Não cabimento. Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que se
adeque a decisão ao entendimento do embargante (STJ, 1.a T., EmbDclAgRgREsp
10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067).
(...)
Erro de fato. Admitem-se embargos de declaração para corrigir flagrante e visível
erro de fato em que incidiu a decisão, evitando-se os percalços com a eventual
interposição de RE, REsp ou o ajuizamento de ação rescisória. Neste sentido:
JTACivSP 110/256, 108/287, 100/178, 93/385, 86/318, 53/168; RT 562/146; RTJ
57/145; Lex-JTA 105/352; RJTJRS 69/136.
Error in iudicando. Os EmbDcl têm pressupostos certos no CPC/1973 535 [CPC
1022], não se prestando para corrigir error in iudicando. Só se admite a
interposição do recurso de EmbDcl quando o erro cometido pela decisão
embargada for no procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de
processo ou procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de
julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os
EmbDcl (STF, 2.a T., EmbDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, v.u., j.
15.9.1998, DJU 23.10.1998, p. 8).
(...)
Inconformismo com a solução jurídica dada pelo acórdão embargado. A
irresignação com a solução jurídica dada à causa não é hipótese de cabimento dos
aclaratórios, que se limitam à análise de existência de omissão, obscuridade ou
contradição (STJ, 3.a T., EmbDclAgRgAgRgAREsp 181354-PR, rel. Min. Paulo de
Tarso Vieira Sanseverino, j. 3.4.2014, DJUE 10.4.2014).
Estabelecida essa premissa, analisei de forma mais detalhada a utilização de
informações obtidas do site da recorrente. Vejamos a descrição da infração, em apertada síntese,
a partir do Termo de Verificação Fiscal:
Primeiramente cumpre esclarecer que o contrato firmado entre a Cielo, Banco,
Bandeira e os Estabelecimentos Credenciados cria, neste assunto específico, a
obrigação da Cielo de receber os valores dos Bancos e transferi-los “em sua
totalidade” para os estabelecimentos comerciais, liquidando as obrigações com
estes.
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
8
O serviço de antecipação destes recebíveis não faz parte da obrigação inicial
pactuada entre a empresa Cielo, Bancos, Bandeira e os Estabelecimentos
Credenciados.
É um serviço disponibilizado pela empresa Cielo em contratação direta com os
Estabelecimentos Credenciados, sem a participação de outros agentes do
mercado de pagamento (Bancos e Bandeira).
Trata-se de uma nova prestação de serviço.
Como característica deste novo serviço disponibilizado pela empresa Cielo para os
Estabelecimentos Comerciais, temos:
a) A opção pelos Estabelecimentos Credenciados em antecipar os seus direitos
creditórios;
b) Esta opção parte dos Estabelecimentos Credenciados;
c) Esta antecipação de recebíveis não precisa obrigatoriamente ser feita com a
empresa Cielo, podendo ser contratada com um Banco ou outra faturizadora
qualquer, que eventualmente disponibilize uma taxa de desconto mais vantajosa,
à critério do lojista. (Estabelecimento Credenciado)
A partir do momento que a empresa Cielo oferece este serviço de antecipação de
recebíveis para os estabelecimentos comerciais, ela:
a) extrapola a relação contratual inicial de ser a responsável em liquidar a
obrigação dos Bancos relativo às vendas à crédito com os estabelecimentos
comerciais;
b) passa a exercer em nome próprio atividade típica do mercado de faturização;
c) utiliza a captação de valores do mercado ou usa suas próprias reservas para
realizar este tipo de prestação de serviço de antecipação de valores para os
estabelecimentos credenciados;
d) É remunerada por esta prestação de serviço, na forma de “deságio”;
f) Passa a ser detentora dos direitos creditórios destes recebíveis lastreados nas
vendas à crédito dos estabelecimentos credenciados;
g) Os estabelecimentos credenciados, à luz do Código Civil Brasileiro, são
obrigados no ato da realização desta operação de antecipação de recebíveis, a
fazer a cessão destes direitos creditórios para a empresa Cielo;
h) Por fim, após a cessão destes direitos creditórios, a empresa Cielo assume
totalmente o risco pela inadimplência destes créditos, os quais passam a compor
sua carteira de recebíveis.
(...)
13.2) DA ANTECIPAÇÃO DAS VENDAS REALIZADAS PELA EMPRESA CIELO
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
9
Conforme já dito anteriormente, a atividade fim pressupõe a materialização de
uma área dentro de uma empresa, na qual são desenvolvidos processos de
trabalho que dão característica às ações que por definição constituem o objetivo
para o qual a empresa foi criada.
Dentro do portfólio da empresa Cielo existe o serviço de Antecipação de
Recebíveis de Vendas - ARV, conforme informações extraídas do próprio site da
empresa, abaixo transcritas:
(...)
No site da empresa Cielo (www.cielo.com.br) podemos verificar todos os serviços
oferecidos pela empresa que fazem parte das suas operações diárias.
Abaixo mostramos a tela onde se localizam os serviços oferecidos pela empresa
Cielo, onde constatamos a antecipação de vendas, objeto deste relatório fiscal:

Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
10

O site da empresa Cielo traz a informação de que a antecipação de vendas é uma
forma de receber antes o dinheiro das vendas realizadas a crédito que seriam
depositadas depois do pagamento das parcelas, fortalecendo o fluxo de caixa do
estabelecimento credenciado.
Também diz que a antecipação de vendas é uma facilidade criada pela empresa
Cielo, que não necessita de aprovação de crédito e nem assinatura de contrato.
De acordo com o Contrato de Afiliação ao Sistema Cielo de 2013, cláusula 3.1.3.2,
caso o estabelecimento tenha interesse e a credenciadora concorde, os créditos a
que o estabelecimento faz jus poderão ser antecipados. Essa operação é realizada
por cessão, sobre ela incide a taxa de desconto, variável conforme a época da
antecipação dos repasses.
Cláusula 29a – Caso o estabelecimento queira negociar seus recebíveis de
quaisquer Meios de Pagamentos, deverá solicitar junto à Cielo ou à Instituição
Financeira onde mantém seu Domicílio Bancário de cada meio de pagamento,
conforme disponibilidade e respectivas condições aplicáveis.
A antecipação de recebíveis, portanto, também poderá ocorrer por solicitação à
Instituição Financeira onde o estabelecimento mantém o seu domicílio bancário.
Caso a operação de antecipação de recebíveis seja realizada perante a CIELO, ela
ocorrerá por meio de cessão de crédito.
(...)
No entendimento desta auditoria fiscal da Receita Federal do Brasil:
a) a empresa Cielo exerceu a atividade de compra de direitos creditórios;
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
11
b) estas receitas fazem parte da atividade fim do sujeito passivo, compondo o
portfólio de serviços oferecidos, conforme demonstrado neste relatório fiscal;
c) estas receitas decorrentes da diferença entre o valor de aquisição e o valor de
face dos direitos creditórios antecipados dos Estabelecimento Credenciados
devem ser conceituadas como Receita Bruta para efeito de cálculo do Pis e Cofins
sob o regime não cumulativo, pois são Receita da Atividade da Empresa.
d) a operação de antecipação de recebíveis não constitui uma liquidação
antecipada de um passivo, tendo em vista que não existe passivo da Cielo, uma
vez que a obrigação de pagamento é do banco, sendo a empresa Cielo uma mera
repassadora de valores.
Com isso, a empresa Cielo deveria ter incluído na Base de Cálculo do Pis e Cofins a
receita obtida com a prestação de serviço de Antecipação de Recebíveis de
Vendas - ARV nos anos-calendário de 2014 e 2015, recolhendo PIS e Cofins sob o
regime não cumulativo, ou seja, sob as alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente.
14.2) DO CONCEITO TRIBUTÁRIO DE RECEITA FINANCEIRA
Corroborando com o entendimento aqui expresso, para fins tributários, o artigo
373 do RIR/99 definiu como receita financeira:
a) os juros recebidos
b) os descontos obtidos;
c) o lucro na operação de reporte;
d) os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa;
A partir de 1° de janeiro de 1999, as variações monetárias das obrigações do
contribuinte e dos direitos de crédito, em função da taxa de câmbio ou de
coeficientes ou de índices aplicáveis por disposição contratual ou legal, serão
consideradas, para efeitos da legislação/regras do IR, como receitas financeiras,
quando for o caso (art. 9° da Lei 9.718/98).
Com a publicação do Decreto no 9.580/2018, este dispositivo legal foi abordado
no artigo 397, não trazendo inovações com relação a matéria objeto deste
relatório fiscal, senão vejamos:
Decreto no 3000/99:
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no
lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento
posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos
períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981,
de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
(...)
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
12
Dessa forma, podemos concluir de forma literal que a receita de prestação de
serviço com antecipação de recebíveis de vendas – ARV da empresa Cielo, objeto
deste relatório fiscal, não está contemplada como Receita Financeira pela
legislação federal.
(...)
Não há o que se falar em Receita Financeira, no caso concreto, pois a partir do
momento que a empresa Cielo oferece este serviço de antecipação de recebíveis
para os estabelecimentos comerciais, ela:
a) extrapola a relação contratual inicial de ser a responsável em liquidar a
obrigação dos Bancos relativo às vendas à crédito com os estabelecimentos
comerciais;
b) passa a exercer em nome próprio atividade típica do mercado de faturização;
c) utiliza a captação de valores do mercado ou usa suas próprias reservas para
realizar este tipo de prestação de serviço de antecipação de valores para os
estabelecimentos credenciados;
d) É remunerada por esta prestação de serviço, na forma de “deságio”;
f) Passa a ser detentora dos direitos creditórios destes recebíveis lastreados nas
vendas à crédito dos estabelecimentos credenciados;
g) Os estabelecimentos credenciados, à luz do Código Civil Brasileiro, são
obrigados no ato da realização desta operação de antecipação de recebíveis, a
fazer a cessão destes direitos creditórios para a empresa Cielo; h) Por fim, após a
cessão destes direitos creditórios, a empresa Cielo assume totalmente o risco pela
inadimplência destes créditos, os quais passam a compor sua carteira de
recebíveis.
Dessa forma, trata-se de Receita de Prestação de Serviço de Faturização, não de
receita financeira.
No acórdão embargado, este relator expressamente concordou com os
argumentos da Autoridade fiscal, e acrescentou outros argumentos para confirmar a autuação.
Considerando que no Termo de Verificação Fiscal constavam imagens extraídas do site do
contribuinte na internet, conforme reproduzido acima, fiz nova busca no mesmo site para buscar
mais informações.
Vejamos o que constava do site da recorrente na internet,
“https://www.cielo.com.br/antecipacao/”, com acesso em 17/09/2024:
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
13

Segundo as informações prestadas pela recorrente em seu site da internet,
mostra-se evidente que a atividade ofertada é um serviço de assessoria administrativa e
financeira, no qual a Cielo antecipa o valor das vendas do estabelecimento, realiza a cobrança de
títulos ou direito de créditos assumindo o risco da inadimplência, permite a centralização destas
antecipações (pois tanto faz se a venda foi realizada através das suas “maquininhas” ou de outras
empresas).
As informações acima colacionadas não divergem das que já tinham sido obtidas
pela Autoridade Fiscal à época da autuação. Da leitura do acórdão recorrido, não restam dúvidas
de que foram apresentados inúmeros argumentos que corroboram com a autuação, sendo que a
utilização de informações extraídas do site do contribuinte foram apenas mais um argumento de
reforço, entre tantos outros. Logo, não há a menor chance de se creditar a tais informações o
resultado da votação. Os conselheiros que votaram por negar provimento ao Recurso Voluntário
compreenderam perfeitamente as razões expostas pelo relator, que iam muito além da mera
transcrição de imagens da internet.
Veja-se o seguinte excerto do acórdão embargado:
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
14
A Cielo mantém equipe para realizar essa assessoria via telefone ou através de um
aplicativo, com nome que se destaca por demonstrar que se trata de um serviço
de gestão: “App Cielo Gestão”. A empresa dispõe também equipe para analisar as
antecipações e os créditos solicitados, sendo que, para operações aprovadas até
às 15h45m e para clientes que possuam um domicílio bancário compatível com
Pix, a Cielo realiza os pagamentos ainda no mesmo dia; depois deste horário, o
pagamento é realizado no próximo dia útil.
Nesse contexto, a atividade analisada tem nítida natureza jurídica de “serviço”,
constituindo-se em uma obrigação de fazer que gera uma utilidade material ou
imaterial a terceiro. Logo, as receitas obtidas nesta atividade não podem ser
caracterizadas como receitas financeiras, as quais não decorrerem de nenhuma
obrigação de fazer, de qualquer esforço humano prestado a terceiro, só apenas da
remuneração do capital.
A nomenclatura da atividade do recorrente como “antecipação de recebíveis”
nada mais é do que um outro nome para o serviço comumente conhecido como
factoring. O recorrente tenta transmutar esse serviço numa operação financeira
comum, como se já não houvesse uma conceituação legal para a atividade que
pratica, que não pode ter sua natureza jurídica alterada simplesmente pela
utilização de outra denominação.
A natureza jurídica dessa operação é claramente de prestação de um serviço, ou
mais especificamente, de um serviço de faturização, conforme conceito
positivado no art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, da Lei no 9.249/1995, e no art. 14,
inciso VI, da Lei no 9.718/1998, a seguir transcritos:
Lei no 9.249/1995
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232,
de 2004):
(...)
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
15
Lei no 9.718/1998
Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
(...)
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
Para que seja uma atividade de factoring (faturização), essa atividade deve ser
prestada de forma contínua; empresas comerciais, atacadistas ou industriais não
oferecem, de forma contínua, um serviço de “antecipação de recebíveis”. Pode
apenas ocorrer, eventualmente, uma negociação para o pagamento de um título
de crédito com desconto.
O recorrente, por sua vez, presta esse serviço de forma contínua e habitual, sendo
uma atividade que consta do seu objeto social, da sua própria operação
comercial, sendo, por óbvio, uma receita operacional. Ao mesmo tempo que
oferece o serviço de suas máquinas de cartão de crédito, também explora a
atividade de compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços, mediante um “deságio”.
No caso da recorrente, consultando a sítio da empresa na internet, observa-se
que estes créditos podem ser de outras empresas credenciadoras:

Essa informação foi obtida no sítio “https://www.cielo.com.br/antecipacao/”,
com acesso em 17/09/2024. Deve ser destacada a propaganda referente a
“Antecipe suas vendas feitas com a Cielo e maquininhas de outras empresas”.
Como se verifica, não procede a tese da recorrente de que apenas realiza uma
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723044/2018-53
16
liquidação antecipada de passivo, pois realiza verdadeira atividade empresarial de
fomento mercantil (factoring), não apenas adquirindo créditos dos seus
credenciados em que era devedor, mas também créditos de terceiros.
Da leitura dos excertos acima transcritos, entendo ser bastante evidente a
fundamentação adotada por este relator para o seu voto. Na sessão na qual foi realizado o
julgamento, havia uma evidente divergência entre os conselheiros, revelada inclusive pelo
resultado da votação, que se deu por voto de qualidade. Contudo, a própria divergência
apresentada, após um longo debate, demonstrou que todos os conselheiros, inclusive aqueles que
divergiram, entenderam perfeitamente a posição do voto vencedor, que foi em clara oposição ao
voto vencido do ilustre conselheiro José Renato Pereira de Deus.
Quanto à questão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Cielo
(“FIDC-Cielo”), trata-se mero acréscimo, de poucas linhas, à fundamentação vencedora. A única
informação “nova”, seria a possibilidade oferecida pela Cielo de antecipar vendas feitas com
“maquininhas” de outras empresas, o que em nada altera as conclusões já expostas
anteriormente.
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração para
esclarecer a obscuridade em relação à utilização de imagens obtidas do site da recorrente em
período distinto ao dos fatos geradores, sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1534
DF CARF MF
Original